Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (AGRAVADO), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural n.o 1000948-32.2024.8.11.0088, movida por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI, deferiu a tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade e demais atos de expropriação do imóvel objeto da garantia (Matrícula no 3416 do 1o Ofício de Imóveis, Títulos e Documentos de Aripuanã-MT).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Aduz que as cláusulas contratuais consubstanciadas nas Cédulas de Crédito Bancário no C108232626 e C108234300 estão em conformidade as leis que regem as atividades civis, comerciais e bancárias, pelo que é necessário ter em mente que se está diante de matéria contratual que se fundamenta em princípios básicos, como a autonomia da vontade, consensualismo, boa-fé, força obrigacional, livre iniciativa e função social.

Esclarece que a manifestação unilateral de uma das partes, posteriormente à assinatura do contrato e mesmo passado considerável tempo desde a sua celebração, não se pode dar interpretação que se distancie da correta exegese da regra contratual, a afastar certas cláusulas dele constantes, com lastro em alegação em vício de consentimento na relação jurídico-material ou, na melhor das hipóteses, em ocorrências não propiciadas pela Agravante, que não poderá por elas responder.

Assevera que a garantia foi firmada pelo Agravado que em nada se insurgiu à época quando da confecção do negócio jurídico, não se mostrando razoável que agora, ante a inadimplência e consolidação de propriedade, demande o Poder Judiciária para arguir nulidade, até porque não se anula o ato sem a demonstração que foi praticado mediante um dos vícios previstos na legislação civil, capazes de anular o negócio. Logo, inaceitável que o Agravado use esse argumento como subterfúgio para livrar o imóvel dado voluntariamente em garantia.

No mais, discorre sobre a validade da alienação fiduciária e a inexistência da proteção conferida à pequena propriedade rural diante da renúncia expressa ao benefício legal.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reformar definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 219351165).

Contraminuta, no Id. 224044662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5o da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4o do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”.

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp no 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para este fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4o, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 8.629/93, que diz:

“Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

Portanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural torna-se necessário demonstrar que seja de pequena extensão, trabalhada pela família e para a sua subsistência.

No caso dos autos, como bem consignado no
decisum

a quo
, a parte autora/recorrida trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito e juntou notas fiscais oriundas de compras de produtos a serem utilizadas no exercício da atividade, as quais em conjunto com as fotos, convencem esta magistrada acerca do exercício da atividade em economia familiar.

Além disso, o imóvel possui 96,5663 hectares e, de acordo com o Incra da Comarca de Aripuanã, o módulo fiscal para a região é de 100ha (cem hectares). Desta forma o imóvel possui 1 (um) módulo fiscal, sendo, portanto, considerada pequena propriedade rural e insuscetível de penhora. O risco de dano, de igual forma, é evidente, pois o bem está na iminência de consolidação da posse em nome do credor.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE – ECONOMIA FAMILIAR IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”
(N.U 1000983-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Portanto, ressalva a possibilidade de a Magistrada revisitar as matérias, quando da devida instrução processual, relativas ao regime de economia familiar ou o preenchimento dos demais requisitos, ao menos neste momento de cognição sumária, prudente manter a decisão que suspendeu a consolidação da propriedade em favor do credor.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024